Tribunal: STF
Processo: HC 81993
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Inquérito policial baseado em
elementos objeto de busca e apreensão, considerada ilegal em sede
de mandado de segurança. Decisão que determinou a restituição dos
documentos apreendidos. Pretensão de subordinar os elementos
colhidos posteriormente à busca e apreensão a este ato,
considerando-os ilícitos com base na teoria dos frutos da árvore
envenenada (fruits of the poisonous tree). Pretensão afastada,
diante da não demonstração inequívoca de que todos os elementos que
lastreiam o inquérito policial são derivados da busca e apreensão.
Necessidade de exame acurado de prova, inviável no âmbito restrito
e expedito do writ. Habeas corpus indeferido.